Tribunal: TJDFT
Processo: 0704055-57.2019.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704055-57.2019.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TGMB 040 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A (ATUAL MB ENGENHARIA SPE 040 S/A) EMBARGADO: COOPERATIVA HABIT DO PESSOAL DA CAIXA ECON FEDERAL LTDA D E C I S Ã O As partes noticiam a celebração de acordo e requerem a extinção do feito (ID 21510511). A apelação e os embargos de declaração já foram julgados. O Código do Processo Civil, contudo, prestigia a autocomposição entre as partes, de modo a possibilitar a sua realização a qualquer tempo, nos termos do art. 139, inc. V. A petição de acordo foi apresentada antes do trânsito em julgado do acórdão proferido. Ante o exposto, homologo a transação entre as partes e julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. III, letra “b”, do Código de Processo Civil, e art. 87, inc. VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Custas e honorários na forma acordada. Baixem-se os autos ao Juízo de Primeiro Grau para as providências cabíveis, com as cautelas de praxe. As partes ficam cientes de que a competência funcional deste Juízo se esgotou. As medidas relativas ao cumprimento do acordo devem ser requeridas no Juízo competente. Intimem-se. Brasília, 23 de novembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator